Tribunal: STF
Processo: ARE 1243249
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre, assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. AGENTE ADMINISTRATIVO. REENQUADRAMENTO. 
    1. Mandado de segurança impetrado por servidora pública estadual (Agente Administrativo), admitida em 01/07/1985, sem concurso público, cujo objeto é a alteração do seu reenquadramento funcional para Técnico Governamental, referência 3, classe Especial, nos termos do art. 30, da Lei Estadual nº 3.231/2017.
    PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E AUSÊNCIA DE PROVA PRÉCONSTITUÍDA. REJEIÇÃO.
    2. O Mandado de Segurança foi protocolizado em 28/09/2018, dentro do prazo previsto no artigo artigo 23, da Lei nº 12.016/08. Rejeição da preliminar.
    3. Como a Impetrante comprovou, em tese, o preenchimento objetivo para o enquadramento, ou seja, o tempo de efetivo exercício no cargo, rejeita-se a preliminar de ausência de prova pré-constituída.
    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. INGRESSO SEM CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA. APROVAÇÃO DO NOVO PCCR DA CATEGORIA. RECUSA DE ENQUADRAMENTO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
    4. Os cargos ocupados por servidores que ingressaram sem prévio concurso público antes da Constituição Federal se ressentem do atributo da efetividade, caso em que os ocupantes carecem de direito à movimentação na respectiva carreira.
    5. Não obstante, se a servidora obtém ao longo de todo o período de atividade progressão e promoção no exercício do cargo, o ato da recusa quanto ao seu enquadramento em novo plano de cargos e remuneração é manifestamente ilegal, porquanto, enuncia manifesta afronta ao princípio da segurança jurídica.
    6. Segurança concedida”.
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 37, caput e II, da CF/88. 
    O recurso não deve ser provido. Isso porque, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessária uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese, portanto, atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 
    Nesse sentido e sobre a mesma controvérsia: ARE 1.238.627, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.243.251, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.243.247, Relª. Minª. Rosa Weber; e ARE 1.246.397, Rel. Min. Luiz Fux.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
          Brasília, 31 de março de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator